Tribunal: TJSP
Processo: 2264579-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Embargos à execução fiscal em fase de cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação - Pretendida aplicação do regime de precatórios - Não cabimento - Estatuto social da DERSA que estabelece a exploração de atividade econômica em regime concorrencial - Entendimento do C.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Embargos à execução fiscal em fase de cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação - Pretendida aplicação do regime de precatórios - Não cabimento - Estatuto social da DERSA que estabelece a exploração de atividade econômica em regime concorrencial - Entendimento do C. STF no julgamento do Tema no 253 da repercussão geral, afastando dos privilégios da Fazenda Pública para sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas - Precedentes desta Corte também envolvendo a DERSA - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.